Tribunal: TJDFT
Processo: 0747426-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747426-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: W. P. D. A. IMPETRANTE: WISLEY MATHEUS BRANDAO PEREIRA, MARIO CEZAR GONCALVES DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de W. P. D. A., apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A Defesa, de início, destaca que o paciente é pessoa íntegra, de bons antecedentes, que exerce atividade lícita como comerciante e possui residência fixa. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamento legal, baseando-se em teses e eventos futuros e incertos, sem nada de concreto que possa justificar a segregação cautelar. Narra que o paciente estava em sua residência e teve seu lar invadido pela suposta vítima, que forçou a entrada, se auto lesionou e promoveu acusações sobre a existência de armas e droga, que não foram localizados pelos policiais, apesar de minuciosa busca. Destaca que a ex-namorada se dirigiu à casa do paciente por livre e espontânea vontade, tendo ele solicitado, de imediato, que ela fosse embora. Reforça que o paciente não procurou a vítima e não lhe mandou mensagens. Tece longas considerações acerca da dinâmica dos fatos, apontando divergências em relação aos fatos expostos na decisão apontada como ato coator. Explana que a aproximação espontânea da suposta vítima demonstra a ausência de qualquer receio ou medo que ela possa ter do paciente, o que desconfigura qualquer alegação de que o Paciente é perigoso ou que possa atentar contra a ordem pública, interferir na instrução criminal ou na aplicação da lei penal, devendo responder ao processo em liberdade, alegando que sua soltura não causa dano algum à vítima, à sociedade ou ao Judiciário. Discorre sobre a presunção de inocência e sobre a ausência dos requisitos da prisão preventiva, apontando o constrangimento ilegal. Ao final, requer seja deferida liminarmente a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva e conceder a liberdade provisória ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura. No mérito, pleiteia que seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da ordem, possibilitando que o paciente responda a todos os atos do processo em liberdade. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a concessão liminar de ordem de habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve estar restrita a situações urgentes, em que a ilegalidade ou abuso de direito seja latente. Os impetrantes insurgem-se contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos seguintes termos (ID 216297390): “No tocante à prisão cautelar, este juízo não perde de vista que, como toda medida cautelar, a segregação cautelar do acusado se submete à cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos suficientes à alteração do quadro fático ou jurídico que ensejou a medida. No ponto, verifico que a segregação cautelar do acusado foi devidamente fundamentada, pois os elementos informativos apontaram a insuficiência das medidas cautelares diversas. Impende rememorar que fatos que ensejaram a prisão do ofensor são concretamente graves, uma vez que agrediu fisicamente e proferiu ameaças de morte contra a ofendida. Observa-se, portanto, que o decreto de prisão preventiva foi proferido de acordo com o legalmente estabelecido, bem como observou os parâmetros de necessidade e proporcionalidade da medida excepcional de prisão cautelar, haja vista que as medidas cautelares diversas não foram suficientes para a proteção efetiva da ofendida e para o cumprimento das ordens judiciais. Outrossim, não merece prosperar o argumento defensivo de que não foram deferidas medidas menos gravosas em desfavor do ofensor antes da utilização da medida de prisão preventiva. Isso porque, conforme relatado, o Ofensor supostamente descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente vigentes, deferidas nos autos do processo PJE no 0712960-23.2024.8.07.0005, ocasião na qual a vítima reportou que o acusado possuía arma de fogo. Importa enfatizar, de igual modo, que o acusado já foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, conforme registrado na Ocorrência Policial no 5.469/2024, IP no 0708224-59.2024.8.07.0005. Vale pontuar que as medidas protetivas supostamente descumpridas foram concedidas após registro de ocorrência por parte da vítima, por meio do qual noticiou que teria sido vítima de outra infração penal em tese praticada contra ela pelo réu, o qual, enfatize-se foi intimado da decisão. Além disso, consoante doutrina de Renato Brasileiro de Lima: ‘O magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art. 282, §4o, do CPP. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta’. (Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. Juspodivm, p. 766). Na análise do caso em concreto, diante dos elementos colhidos, da gravidade das condutas praticadas e da suposta reiteração delitiva em desfavor da mesma mulher, a prisão preventiva mostra-se a única medida apta a resguardar suas integridades. Em que pese a Defesa tenha alegado que não ocorreu a prática de descumprimento de medidas protetivas, a suposta autorização da vítima para aproximação do ofensor não exime o autor da responsabilidade de cumprir decisão judicial, tendo em vista a ausência de notícia de revogação das medidas protetivas, como bem pontuou a decisão de decretação da prisão preventiva. As medidas protetivas de urgência representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar e, de outro lado, impõem limitações de direitos fundamentais ao ofensor. Ao assumirem caráter processual penal, podem acarretar a sua prisão preventiva, em caso de descumprimento, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Os elementos de prova já colhidos precisam ser confirmados em juízo, mas já evidenciam a materialidade e os indícios fortes de autoria do crime de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, estando isolada a versão apresentada pela defesa quanto à ausência de dolo na conduta. Nesse sentido, tem-se que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, mormente porque a defesa não trouxe aos autos elementos capazes de afastar os fundamentos do anterior pronunciamento judicial. O fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. A aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão não se mostra adequada, no caso, para a garantia da ordem pública e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório. Tem-se, ainda, que a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria foram evidenciados, uma vez que a denúncia já foi oferecida e teve como sustentáculo inquérito policial, nos qual foram colhidos elementos de informação aptos a autorizar a persecução criminal em Juízo. Assim sendo, resta evidente que nenhuma medida pessoal não prisional se mostra eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Por todo exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva do réu WESLEY PEREIRA DAS ALMAS.” (grifos nossos) No entanto, conforme destaca a decisão supratranscrita, a prisão cautelar é medida excepcional, não podendo ser utilizada como antecipação de pena. Assim, a prisão preventiva, para ser legítima, exige que o magistrado – sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal) – demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) Na situação delineada nos autos, a própria vítima, perante a autoridade policial (ID 65917148, p. 8), “informou que na data [de] hoje (23/10/2024), por volta das 10:00 horas, foi até a casa de W. P. D. A. para conversar com ele, sendo que ele não abriu a porta, tendo ela adentrado por outra entrada alternativa, sendo que ele não queria que ela entrasse, sendo que ela empurrou o freezer, sendo que ele passou a agredi-la, segurando seus braços, e empurrando-a, causando uma lesão no braço, tendo ela ficado nervosa e desferido um soco no espelho, gerando uma lesão na sua mão direita. O autor disse para a vítima que teria dormido com uma mulher e realmente estava com outra mulher e era para a declarante ir embora, sendo que quando a declarante saiu ele disse ‘eu vou botar gente atrás de você para acabar com a sua vida’. Está com medo de morrer, pois ele é bastante perigoso e não deixa a declarante em paz. Todos os dias está na casa da declarante, a procurando para reatar o relacionamento de toda forma”. Nesse juízo estreito de delibação, em que pese a inegável necessidade de proteção à vítima de violência doméstica, é inconteste que a própria vítima se deslocou até a residência do paciente e insistiu, de todas as formas, em adentrar, mesmo diante da recusa do ex-namorado. Nessa ordem de ideias, a despeito da obrigação do Estado de proteger a mulher, como parte mais frágil nos relacionamentos domésticos, as medidas protetivas de urgência não podem ser utilizadas pela vítima como salvo conduto para agir como desejar, obrigando o parceiro a tolerar que ela adentre em sua residência, quebre seus pertences – no caso, o espelho, e permaneça inerte. Vale frisar que eventual excesso de legítima defesa por parte do acusado, ora paciente, ou mesmo a prática de conduta que configure delito autônomo, é objeto da ação penal cabível, não sendo, no entanto, fundamento, por si só, para manutenção da prisão preventiva. Lado outro, diante da dinâmica narrada pela própria vítima, tendo ela mesma buscado e insistido no contato com o acusado, não se verifica, a priori, o periculum libertatis e o risco à integridade física ou psíquica da suposta vítima, sendo esses requisitos indispensáveis para manutenção da segregação cautelar. Cumpre esclarecer que não se trata de mera autorização da vítima para aproximação do ofensor, mas, a toda evidência, de descumprimento da distância prevista na medida protetiva por parte da própria vítima, mesmo que o paciente buscasse afastá-la. Por fim, insta registrar que as medidas protetivas permanecem vigentes, devendo ser observadas por ambas as partes, sob pena de nova prisão decorrente do seu descumprimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura do paciente. Expeça-se o Alvará de Soltura. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA, 6 de novembro de 2024 11:14:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator